Tribunal: TJSP
Processo: 1047805-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais c.c. inexigibilidade de débito. Indeferimento da inicial afastado, vez que dela decorrem logicamente a causa de pedir e o pedido. Interesse processual demonstrado. Sentença anulada. Recurso provido.